Tribunal: TJMT
Processo: 1027424-80.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027424-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO PICONI - CPF: 036.356.311-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a limitação dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para modificar os encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

A intervenção de ofício do magistrado em contratos não impugnados pela parte executada é vedada pela Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011778-75.2022.8.11.0040, ajuizada em face de VICTOR HUGO PICONI, determinou a exequente/agravante juntar aos autos planilha de cálculo atualizada, observando os parâmetros indicados.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que o Juízo
a quo,
de ofício, determinou a atualização do débito pelos índices judiciais, sob o argumento de que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis somente até o ajuizamento da ação.

Defende que devem ser aplicados os encargos e taxas previstos no título para atualização do débito.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 244600664.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo
a quo
determinou ao exequente/agravante juntar aos autos planilha de cálculo atualizada, observando a incidência dos encargos contratuais somente até o ajuizamento da demanda.

Insurge-se o agravante defendendo a aplicabilidade dos encargos e taxas previstos no título para atualização do débito.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maior digressão.

O ordenamento jurídico brasileiro confere autonomia às partes para pactuarem as condições dos contratos, desde que respeitados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). A execução de título extrajudicial, por sua vez, pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, trata-se de cédula de crédito bancário regularmente emitida e não contestada por embargos à execução, de modo que os encargos contratuais pactuados devem ser observados até o efetivo pagamento, salvo comprovação de abusividade, o que não é o caso.

Além disso, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Sobre o tema em discussão, o c. STJ já firmou o seguinte entendimento, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021 – negritei).

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada. III. Razões de decidir O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda. A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes. A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts. 783 e 784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020; Súmula 381 do STJ.”
(N.U 1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Assim, merece acolhimento a pretensão da parte recorrente para reformar a decisão agravada, permitindo a atualização do débito com a incidência dos encargos contratuais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de permitir a atualização do débito executado com a incidência dos encargos contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025